Tribunal: TJDFT
Processo: 0729136-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729136-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JRN CARNES LTDA AGRAVADO: A. BARBOSA DE ARAUJO LTDA, GRIFBOI LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JRN CARNES LTDA (exequente) contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0735072-16.2025.8.07.0016 movida em desfavor de A. BARBOSA DE ARAUJO LTDA (executada), indeferiu os pedidos (i) de arresto de ativos financeiros da parte executada existentes em contas bancárias de sua titularidade e (ii) de reconhecimento da sucessão empresarial entre a executada e a empresa GRIFBOI LTDA (ID no 240327180 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 74111655), a agravante defende a necessidade de concessão de medida cautelar de arresto no curso da execução, com fundamento nos arts. 799, VIII, e 830 do CPC, sustentando a existência de fraude à execução, diante da paralisação formal das atividades da empresa executada, A. BARBOSA DE ARAÚJO LTDA, que, no entanto, seguiria exercendo sua atividade econômica por meio da empresa GRIFBOI LTDA. Alega que esta estaria registrada no mesmo endereço, com idêntico objeto social e indícios de confusão patrimonial e societária, configurando sucessão empresarial de fato. Afirma que a referida conduta visaria à ocultação de patrimônio e frustração da execução, com violação ao art. 792, IV, do CPC. Destaca que o ordenamento jurídico admite o reconhecimento da sucessão fática mesmo sem extinção formal da empresa sucedida, quando presentes elementos como identidade de endereço, continuidade da atividade e comunhão de gestão. Sustenta, ainda, o cabimento do arresto como medida de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 301 do CPC, ante o risco de dilapidação patrimonial, defendendo que a medida seria proporcional, reversível e necessária para garantir a efetividade da jurisdição (art. 797 do CPC e art. 5o, XXXV, da CF). Argumenta também que o indeferimento da medida violaria os Princípios da boa-fé, da cooperação e da primazia da realidade. Enfatiza que a certidão do oficial de justiça, constante nos autos, confirmaria que a empresa executada não mais funciona no endereço informado, o qual está atualmente ocupado pela empresa GRIFBOI LTDA desde 18/12/2024, reforçando os indícios de continuidade dissimulada da operação empresarial. Subsidiariamente, requer a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), com base nos arts. 133 a 137 do CPC, diante da presença de indícios de desvio de finalidade, confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, conforme os critérios objetivos previstos no art. 50 do CC. Ao final, postula o provimento do agravo para: (i) reconhecer a sucessão empresarial fática e incluir a GRIFBOI LTDA no polo passivo da execução; alternativamente, determinar a instauração do IDPJ; e (ii) autorizar, de forma definitiva, o arresto de ativos, inclusive via sistemas Sisbajud, CCS-Bacen e registradoras de recebíveis, até o limite do crédito executado. Nos IDs no 74142843 e 74636362, determinei a intimação da agravante para que recolhesse o preparo em dobro, na forma do § 4o, do art. 1.007, do CPC. A agravante recolheu o preparo, conforme comprovante de ID no 75020696. É o relatório. DECIDO. De início, ressalto que o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) não pode ser conhecido, pois não foi submetido ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do duplo grau de jurisdição. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Conforme bem elucidado no Juízo de origem, em cognição sumária, embora o título executivo judicial aponte para a presença da probabilidade do direito, não se verifica o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O arresto é medida excepcional, que restringe severamente o direito de disposição sobre o patrimônio, devendo ser amparado em prova robusta de atos concretos de ocultação ou dilapidação de bens — o que não foi demonstrado. Os indícios apresentados não evidenciam risco iminente ou irreversível à satisfação do crédito. No tocante ao pedido de inclusão da empresa GRIFBOI LTDA no polo passivo, a sucessão empresarial pressupõe a extinção ou inatividade da pessoa jurídica sucedida, com a assunção, pela sucessora, de seu acervo e obrigações. A certidão juntada aos autos de origem (ID no 232650504 – Pág. 4 e 240327181) demonstra que a executada permanece ativa, o que afasta, por ora, a configuração da sucessão. Com efeito, alegações de “sucessão fática” demandam dilação probatória para apuração de efetiva transferência patrimonial ou continuidade dissimulada da atividade, não sendo compatíveis com a via estreita da tutela de urgência. O simples registro de empresas no mesmo endereço e com objeto social similar, embora possa ser indício, não constitui, por si só, prova de transferência patrimonial apta a justificar a sucessão processual. Em que pese o pedido de tutela antecipada da agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito deste recurso, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado da 7a Turma Cível do E. TJDFT. Comunique-se ao Juízo a quo. É dispensável a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, tendo em vista que não foi formada a relação processual no Juízo de origem. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador